Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009158-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IRLEY DE SOUZA - CPF: 849.553.331-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADO
– SENTENÇA RESUMIDA E SUCINTA, ATACANDO E FUNDAMENTO OS PONTOS NECESSÁRIOS PARA A FUNDAMENTAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009158-87.2022.8.11.0041

APELANTE: IRLEY DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRLEY DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
4ª Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito
de n.
1009158-87.2022.8.1.0041
, proposta em desfavor do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a qual julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que não há dano moral aplicável ao caso em comento. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (Id. 195214752).

Em suas razões (Id. 195214753), o apelante argui preliminarmente nulidade da sentença por carência de fundamentação.

Em mérito, verbera que a inclusão do nome do recorrente junto ao rol dos inadimplentes de parcela já paga, é suficiente para indenização por dano moral.

Assevera que “
não estamos diante de um simples mero dissabor, ao contrário, Nobres Julgadores, estamos perante conduta ilícita praticada pela instituição bancária que a seu bel prazer, procede com a inserção do nome de seus consumidores junto aos órgãos de proteção ao crédito sem contudo, realizar uma análise minuciosa afim de verificar se de fato, tal trâmite é devido ou não, de modo que, ante a ausência do seu zelo, injustamente, procedeu com a inscrição do Apelante junto ao SPC/SERASA, configurando-se a falha na prestação de seus serviços”.

Ao arremate, pugna pela aplicação do dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Preparo recolhido conforme Id. 202202697.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024